Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713237-20.2025.8.07.0000 DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, pois o pedido ainda não foi analisado pelo Juízo a quo. Comprove, pois, o agravante, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolha em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção, juntando contracheque atualizado, CTPS, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Intimem-se. Brasília/DF, 04/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator